Tribunal: TJPA
Processo: 0800265-02.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800265-02.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO JUNIOR SANTOS BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –

ARTIGO 157, §2°, INCISO I, DO CPB – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPOSSIBILIDADE
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

01.

A partir do exame da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, bem como do
decisum
que na sentença condenatória lhe negou o direito de recorrer em liberdade, vê-se que a manutenção da custódia do paciente se faz necessária por estarem presentes o
fumus comissi delict
e o
periculum in libertatis
, justificada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, posto que conforme se extrai dos autos, o paciente em conluio com outros indivíduos, mediante o uso de violência e grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, invadiu a residência da vítima, subtraindo inúmeros objetos de valor e mais a quantia em espécie de R$ 15.000,00 (quinze) mil reais,

demonstrando assim extremante temerária a revogação da prisão cautelar, por estarem presentes a necessidade da custódia, demonstrando que a aplicação das medidas cautelares

diversas não se mostram suficientes;

02
. Quanto a condições
pessoais favoráveis alegadas,

estas não são

garantidoras da revogação da medida constritiva quando presentes os seus requisitos;

03. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora -Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ROBERTO JÚNIOR SANTOS BARBOSA,
por meio de seu advogado, impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório

com pedido

de liminar
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e ss. do Código de Processo Penal,
apontado como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará.

O impetrante aduz que o paciente foi preso preventivamente por decisão proferida pela autoridade coatora em 02/04/2021, para assegurar a garanta da ordem pública, acusado da prática do crime inserto no art. 157, §2°-A, inciso I, do CPB.

Suscita, assim, a existência de constrangimento ilegal, alegando a inexistência dos requisitos da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPPB, argumentando que o paciente está preso há mais de 02 (dois) anos, inexistindo qualquer tipo de perigo à ordem pública, pelo que deve ser colocado em liberdade, também, por ser detentor de qualidades pessoais ou que sejam aplicadas medidas cautelares indicadas no art. 319, do CPPB.

Por fim, aduz a ausência de contemporaneidade na prisão do coacto, pois todas as provas já foram colhidas, não havendo fatos novos a justificar a manutenção da segregação cautelar.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna confirmação da liminar em definitivo. Juntou documentos eletrônicos de fls.37/290.

Indeferi a liminar requerida (fls. 23, ID 12385754).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (fls.17/18, ID 124319/18).

A procuradoria de justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (fls.04/12, ID 12584491).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Suscita constrangimento ilegal, aduzindo que manutenção da prisão cautelar do paciente é desnecessária, uma vez que ausentes os requisitos previstos no art. 312, do CPPB, não havendo, igualmente, contemporaneidade na prisão imposta ao paciente, pelo que deve ser colocado em liberdade, também, por ser detentor de qualidades pessoais ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Consoante informações prestadas,

o paciente concorreu para o delito de roubo, ocorrido na residência de Williane Arruda dos Santos em 31/03/2021, praticando o ato com outros indivíduos, tendo a vítima
reconhecido
o paciente

como um dos autores do delito. O coacto foi preso em flagrante delito, sendo a prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito no dia 01/04/2021.

Ainda de acordo com a autoridade coatora, após a instrução processual o paciente foi condenado a uma pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, pelo crime previsto no art. 157, §2°-A, inciso I, do CPB, em regime fechado,
mantendo-se
a
prisão preventiva
pelos próprios
fundamentos
da decretação e
negando-se
o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em comento, entendo que a prisão cautelar do paciente deve ser mantida, para salvaguardar a
ordem pública
, em razão do crime ter sido cometido com violência e grave ameaça, por parte do paciente, juntamente com outros acusados, que utilizando de arma de fogo, subtraíram da residência da vítima a quantia de R$ 15.000,00 (quinze) mil reais, 01 (um) relógio dourado, uma aliança de ouro e mais um anel de ouro.

Neste sentido, destaco inicialmente a decisão do juiz
a quo
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva no dia 01/04/2021:

“A existência do possível crime, se extraí, em especial, das declarações da vítima Williane Arruda dos Santos, que, a despeito da situação traumática vivenciada, asseverou, de maneira racional e articulada, como se desdobrou a hipotética ação criminosa, declinando, inclusive, como se deu a grave ameaça, exercida com emprego do revólver.

Os indícios de autoria também se fazem presentes, e se extraem da confissão administrativa do suspeito ROBERTO, o qual se encontra em harmonia e compatibilidade com os demais elementos indiciários até o momento produzidos, mormente as declarações da ofendida. Tais indícios, como é sabido, são mais do que suficientes para embasar uma medida de cunho provisório como a preventiva.

Em igual passo, entendo também que o suspeito ameaça à ordem púbica, pois, comportamentos desta natureza são graves e de grande reprovabilidade social, eis que provocam profunda revolta e indignação da comunidade de Aurora do Pará. Este fator aumenta EXPRESSAMENTE a criminalidade de municípios brasileiros e induz à expansão de índices relacionados, como roubo, homicídio, etc.

Igualmente, o juiz de primeiro grau, ao prolatar sentença condenatória em 05/08/2021 (fls.43/52, ID 12330020), impondo ao ora paciente a reprimenda corporal de mais de 10 (dez) anos de reclusão pelo crime de roubo majorado, manteve a custódia cautelar do paciente, com esteio no art. 387, §1° do Código de Processo Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, de onde se infere que o juízo sentenciante utilizou como fundamentos para a medida extrema a devida comprovação da autoria e da materialidade do crime, além do que, registrou que a liberdade do acusado ofende o fundamento jurídico cautelar da garantia da ordem pública, pelo risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta do delito, o qual é dotado de grande reprovabilidade social, provocando profundo sentimento de insegurança na população local.

Ademais, observa-se que o paciente foi preso em flagrante delito, que fora convertido em custódia cautelar, respondendo ao processo preso. Logo, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução processual e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema, havendo contemporaneidade na manutenção do encarceramento do acusado.

A meu sentir, portanto, entendo que tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão cautelar, bem como aquela que manteve a constrição cautelar no bojo da sentença condenatória, encontram-se satisfatoriamente lastreadas no art. 312, do CPPB e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 1. Dispõe o Código de Processo Penal que "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta"(art. 387, § 1º).
2. Considera-se legítima a motivação delineada pela sentença condenatória ao manter a prisão preventiva do paciente ante o modus operandi utilizado e sua vivência delitiva, não havendo falar-se em constrangimento ilegal no aresto impetrado
. 3. Habeas corpus denegado. (HC n. 692.857/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), STJ, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJE de 21/2/2022.)

Eventuais condições pessoais favoráveis suscitadas,

nos termos da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal, não são garantidoras isoladamente da revogação da medida constritiva quando presentes os seus requisitos
.

Por fim, verifica-se que a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias de fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos apresentados, conheço do
Writ
e
DENEGO
a ordem.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/03/2023